Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO UM DIA ANTES DA PARTIDA. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE COMPROMISSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar as rés/recorridas ao pagamento de R$ 243,81 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu passagem aérea junto à 2a recorrida, para trajeto operado pela 1a ré, cujo destino seria o aeroporto de Congonhas/SP, com saída no dia 30.10.2023, às 5h25 e chegada ao destino às 7h10. O retorno, por sua vez, ocorreria na mesma data, porém sendo operado por companhia aérea diversa, ora terceiro estranho à lide. O recorrente relata que no dia 29.10.2023 recebeu uma mensagem “sms” que lhe informava sobre o cancelamento do voo. Após contato com a 2a ré, o recorrente confirmou a informação. Contudo, ao contatar a 1a ré, foi informado de que o voo teria sido deslocado para o aeroporto de Campinas, o que seria inviável ao recorrente, pois teria um compromisso profissional na cidade de São Paulo e o tempo de deslocamento de Campinas a São Paulo não possibilitaria chegar em tempo ao seu compromisso. Pelo exposto, requereu a restituição de R$ 132,91 referente ao bilhete de ida e de R$ 154,72 referente ao bilhete de volta. Além disso, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu que o cancelamento do voo operado pela 1a recorrida restou demonstrado e que não houve a devida reacomodação do recorrente, o que violou norma da ANAC.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para quantia não inferior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois o valor fixado na origem “não se mostra condizente com a situação apresentada e com todo transtorno vivido”.
6. Contrarrazões da 1a recorrida ao ID 57414820 e da 2a recorrida ao ID 57414818.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano e o simples descumprimento contratual.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
10. Nesse trilhar, majoro o valor fixado na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, para que evitar o enriquecimento ilícito do recorrente.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.